Tribunal: STF
Processo: HC 240108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE FECHADO PARA SEMIABERTO.  MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.4.2024, por Vera Lucia Ribeiro, advogada, em benefício de Rafael Naumes Silva, contra decisão pela qual, em 5.2.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Recurso Especial n. 2.113.022 por ser reiteração do Habeas Corpus n. 848.397.  



    2. A impetrante alega que, tendo o paciente sido condenado pela prática do delito de roubo circunstanciado às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa, foi fixado o regime inicial fechado, anotando que o adequado seria o regime semiaberto.  



    Sustenta que o paciente “tem o direito de iniciar o cumprimento de sua pena no regime SEMIABERTO. Vê se, portanto, que a decisão proferida no Venerando Acórdão, está ferindo os Enunciados 718 e 719 e demais dispositivos aplicados à espécie, fazendo uso das elementares do crime, para fixar um regime além do legal, e diga se de passagem, sem fundamentação alguma”.  



    Ressalta a “falta de fundamentação para fixação do regime fechado, para o cumprimento da pena imposta no V. Acórdão, e sendo esta inferior a 08 anos de reclusão, em consonância com os dispositivos legais, por se tratar de paciente primário, de bons antecedentes, respeitosamente, requer a fixação e concessão do regime inicial SEMIABERTO, para o cumprimento da pena, mediante as formalidades de praxe”.  



    Estes os pedidos:



    “(...) requer a concessão LIMINAR DA ORDEM DE OFÍCIO, como permite o parágrafo segundo do artigo 660 do CPP., 
concedendo-se, de toda sorte, a ordem de Habeas Corpus pleiteada, para conceder-lhe o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento inicial da pena, expedindo-se o que for necessário, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA, dando-se vista ao Procurador Federal para emissão de parecer, mediante as formalidades legais, oficiando-se para tanto”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Recurso Especial n. 2.113.022.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).  



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL NAUMES SILVA, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra o acórdão de fls. 453-467 (e-STJ), proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A defesa requer, em síntese, seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de fixar o regime inicial semiaberto (e-STJ, 
fls. 485-491).



    Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 495-499).



    Admitido o recurso (e-STJ, fl. 502), subiram os autos a este Superior Tribunal de Justiça.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso especial (e-STJ, e-STJ, fls. 514-516).



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, constata-se que o presente recurso constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 848.397/SP. Isto porque, além da identidade de partes e da causa de pedir, ambos os feitos impugnam o mesmo acórdão, qual seja, aquele proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, no julgamento da Apelação Criminal n. 1505667- 32.2020.8.26.0602.



    Nesse contexto, encontra-se o pleito com sua análise prejudicada.



    (…) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial”.  



    6. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à pretensão de modificação do regime inicial imposto ao paciente, em razão da condenação pela prática do delito de roubo circunstanciado, de fechado para o semiaberto. Essa questão não foi analisada na decisão objeto da presente impetração. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a julgar prejudicado o Recurso Especial n. 2.113.022, afirmando tratar-se de reiteração do Habeas Corpus n. 848.397.  



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).  



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações da impetrante, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento.  



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de abril de 2024.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora